Tribunal: TJDFT
Processo: 0016761-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016761-93.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: FAROL DO LAGO S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a remessa dos autos para que a TERRACAP através de sua Presidência e Órgão Colegiado subscritores do ACORDO ora homologado se manifeste no prazo de 10(dez) dias sobre os ED interpostos por TERCEIRO INTERESSADO (ADTER), caso queiram. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator